Tribunal: STF
Processo: RE 1574935
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de instrumento – Precatório — Pretensão de recálculo de juros de acordo com a aplicação da Lei nº 11.960/09 – Inadmissibilidade – Ofensa à coisa julgada material é ocorrência de preclusão lógica. Recurso não provido. É inviável pretensão de recálculo de precatório, de acordo com superveniente orientação jurisprudencial e com disposição legal posterior, se já houve coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo” (fl. 4, e-doc. 9).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    2. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o art. 97 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República. 



    Argumenta que deve ser reconhecida a “incidência do art. 100, §12% da CF/88, com espeque no Princípio do Tempus Regit Actum, consagrado no artigo 5º , XXXVI da CRFB/88, bem como da possibilidade de o regime especial de pagamentos trazido pela EC 62/09 alcançar o precatório expedido no bojo do feito em epígrafe, face à retroatividade mínima das normas constitucionais” (fl. 12, e-doc. 16).



    Assevera que “a E. Corte olvidou-se de que para afastar a incidência de norma constitucional vigente, seria imperiosa a declaração de sua inconstitucionalidade, pois ao Juízo não se atribui a discricionariedade de aplicar ou não a Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 16).



     



    Ressalta que “deveria ter sido observada a regra constante do art. 97, da Constituição Federal, qual seja, a ‘cláusula de reserva de plenário’, conforme preconiza a Súmula Vinculante nº 10” (fl. 13, e-doc.16).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário.



    3. Em 9.8.2021, o Tribunal de origem exerceu juízo negativo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, para manter o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recursos Especial e Extraordinário – Juízo de retratação – Precatório pago e encerrado – Pretensão de rediscussão dos acessórios do débito pelo depositante – Retorno dos autos para reexame frente ao REsp 1.492.221/PR (Tema 905 STJ) e RE 870.947/SE (Tema 810 STF) – Desnecessidade de adequação – Hipóteses diversas, tal como afirmado no v. acórdão recorrido. DECISÃO NÃO RETRATADA” (fl. 2, e-doc. 20).



    4. Em 7.10.2023, foi determinada a devolução do processo à origem, para aguardar o julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral (e-doc. 53).



    5. Após o julgamento de mérito do Tema 1.170 da repercussão geral, o órgão fracionário do Tribunal de origem, manteve o acórdão proferido. O julgado tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Recursos Especial e Extraordinário - Juízo de retratação Depósito de precatório Impugnação com pretensão de recálculo para reaver valores pagos rejeitada Retorno dos autos apenas para reexame em face do tema 1170 do E. STF Ausência de conflito entre a tese e o entendimento do v., acórdão - Desnecessidade de adequação DECISÃO NÃO RETRATADA” (fl. 2, e-doc. 58).



    6. Em 15.9.2025, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário e determinou o retorno deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc.59).



    7. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 13.10.2025, distribuídos por prevenção ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.458.147/SP (e-doc. 67).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No juízo de retratação do Tema 1.170 da repercussão geral, a Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nestes termos: 



    “Trata-se de acórdão que manteve decisão de rejeição de impugnação ao depósito de precatório, por meio do qual se pretendia o recálculo dos valores depositados, com reversão a favor do depositante daquilo que fora pago a maior, fundamentada em superveniente orientação jurisprudencial, em razão de já haver, no caso, coisa julgada no tocante ao montante devido e seus acessórios, bem como depósito de todas as parcelas devidas de acordo com o título executivo, com encerramento do precatório, preclusão da possibilidade de rediscussão do montante pago e estabilização da relação jurídica, de acordo com o título executivo. 



    Assim, respeitado entendimento diverso, aplica-se o mesmo entendimento que afastou a possibilidade de conflito com os temas 905 do STJ e 810 do STF, também para o tema 1170 do STF, centrado na aplicação da Súmula Vinculante nº 17, e para o tema 132 STF, centrado na não incidência de juros no parcelamento do art. 78 do ADCT, para recalcular e reaver valores já depositados de acordo com o título executivo. 



    Com efeito, as teses apontadas não conflitam com o entendimento do v. acórdão, que expressamente consignou a impossibilidade de rediscussão de relação jurídica já estabilizada, com efetivação material do direito constante do título executivo e encerramento do precatório. 



    E, assim, é o caso de manutenção do v. acórdão, pois não há conflito com o tema 1170 do E. STF” (fl. 3, e-doc. 58).



    Como assinalado no acórdão do juízo de retratação, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”” (Plenário, DJe 8.1.2024).



    Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE n. 1.505.031-RG, Tema 1.361, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    A premissa fática posta no acórdão recorrido, satisfação da execução, não foi objeto dos Temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral, pelo que inaplicável suas teses. 



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo assinalou que, “resignada a agravante, diante do quanto decidido e realizado o depósito na forma 'da lei, coberta está pela preclusão a faculdade processual de impugnar o pagamento já efetuado, a fim de obter saldo a seu favor” (fl. 8, e-doc. 9).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Desembargador Relator reafirmou que “constou do referido Acórdão que o percentual de juros e a forma segregada. de cálculo dos acréscimos estabilizou-se na coisa julgada, que, agora, não comporta modificar em execução, razão pela qual não se pode aplicar a nova modalidade de cálculo estabelecida pela Lei nº 11.960/09” (fl. 5, e-doc. 13).



    O Tribunal de origem apoiou-se no conjunto probatório constante dos autos, o que impossibilita, assim, a análise da questão em recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Registre-se, ainda, ser de natureza infraconstitucional a matéria relativa à preclusão. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a impedir seu exame em sede de recurso extraordinário.



    Confira-se, nesse sentido, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.377.374-AgR-segundo:



    “Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.544.636-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO HOMOLOGADO E EXPEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DA DISCUSSÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 810 E 1170 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia sobre a revisão do índice de correção monetária de precatório após a homologação dos cálculos e a expedição do requisitório possui natureza processual e infraconstitucional, em razão da preclusão operada na fase de cumprimento de sentença. 2. A análise da alegada ofensa à coisa julgada ou a outros preceitos constitucionais demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos para verificar as condições da homologação e expedição do precatório, bem como a interpretação da legislação processual civil pertinente. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, especialmente desta Primeira Turma, tem reiteradamente afastado a aplicação irrestrita dos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral em situações nas quais os cálculos do precatório já foram homologados e o precatório expedido, reconhecendo a preclusão da matéria e a inviabilidade de reabertura da discussão. Precedentes específicos: RE 1.381.294 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.06.2025; ARE 1.432.234 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.05.2025; RE 1.381.294 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 23.04.2025; ARE 1.490.506 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 18.03.2025. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.541.187-ED-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.9.2025).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL - TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. Embargos de declaração desprovidos, com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil)” (ARE n. 1.423.491-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.5.2025).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Índice de juros e correção monetária. Alteração. Preclusão. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.559.651-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.9.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Tema 1170. Preclusão. Acordo judicial homologado. Óbice das Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo Regimental Desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que acolheu os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, com efeitos infringentes, de modo a reconsiderar a decisão embargada e negar seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as Súmulas 279 e 454 do STF se aplicam ao caso; e (ii) saber se é necessária a aplicação do precedente firmado por esta Corte no julgamento do RE 870.947 (tema 810), que declarou a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009, sem qualquer modulação. 3. A matéria aqui debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 4. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do acordo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.411.411-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.10.2025).



    11. Não se comprova, no caso em exame, ter havido contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. O Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público, apenas interpretou a legislação infraconstitucional sistematicamente, aplicando-a ao caso concreto. Conforme assentado por este Supremo Tribunal, a alegação de afronta ao princípio da reserva de plenário “somente incidirá na hipótese de a decisão do Tribunal importar em proclamação da invalidade constitucional de determinado ato estatal” (RE n. 1.065.092-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).



    Confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO ELIMINADO. ATO ADMINISTRATIVO CONSIDERADO ILEGAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.509.942-AgR-segundo, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. (...) VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.369.066-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.9.2022).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa. Sanção processual. Alegação de violação ao art. 97 da Constituição Federal. Inexistência. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.564.385-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).



    12. Sobre o alegado descumprimento do inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e do ato jurídico perfeito quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Verificada a existência de óbices jurídicos indispensáveis à admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    13. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora